Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713224-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Decolar.com Ltda. Apelados: Marco Antônio Modesto Filho Evelyse Simone Pizzi G.V.E.P. M.A.M.N. M.A.P.M. Tam Linhas Aéreas S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Decolar.com Ltda contra a sentença (Id. 7711478) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na presente hipótese a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião do julgamento definitivo do presente recurso (acórdão de no 1224785, Id. 13821023). Feitas essas considerações, certifique-se o trânsito em julgado do referido acórdão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator